Tribunal: TJDFT
Processo: 0760012-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0760012-16.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, TAXAS E ENCARGOS VEICULARES. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ARRENDADOR. TEMA 453/STJ. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo DETRAN-DF contra sentença que acolheu Embargos à Execução Fiscal opostos por PAN FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, reconhecendo a ilegitimidade passiva da embargante em execução fiscal referente a débitos de multas de trânsito, taxa de licenciamento e encargos de veículo. A sentença extinguiu a execução fiscal com base no art. 487, inciso I, do CPC, inclusive pela nulidade da CDA em relação aos créditos amparados por dispositivo legal revogado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a instituição financeira arrendadora de veículo é parte legítima para responder por débitos de infrações de trânsito, taxas e encargos incidentes após o término do contrato de arrendamento mercantil. (ii) Verificar a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) diante de erro na fundamentação legal utilizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O arrendatário é equiparado ao proprietário do veículo durante a vigência do contrato de arrendamento mercantil, sendo responsável pelos débitos decorrentes de infrações de trânsito e encargos veiculares, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 453. 4. A PAN FINANCEIRA S.A. deixou de ser proprietária resolúvel do veículo após a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), tornando-se ilegítima para responder pelos débitos posteriores. 5. A CDA apresenta nulidade, pois fundamentou parte dos créditos em dispositivo legal revogado (art. 124, §1o, do Decreto n. 19.788/98), violando o art. 203 do Código Tributário Nacional. 6. As penalidades por infrações de trânsito possuem caráter personalíssimo, sendo de responsabilidade do condutor ou do arrendatário, conforme previsto nos arts. 120, 134 e 257, §§ 3o e 7o, do Código de Trânsito Brasileiro. 7. O arrendatário é responsável pelo pagamento de multas de trânsito, encargos veiculares, taxa de licenciamento e demais encargos incidentes durante a vigência do contrato de arrendamento mercantil. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 120, 124, III, 134 e 257, §§ 3o e 7o; CTN, arts. 202 e 203; CPC/2015, art. 487, I, e art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.114.406/SP, Tema 453, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 10/11/2010; TJDFT, Acórdão 1955935, 0760982-84.2021.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1880164, 0750618-53.2021.8.07.0016, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18/06/2024. O recorrente aponta violação aos artigos 120, 124, inciso III, e 134, e 257, caput e § 7.o, todos do CTB, sustentando que os créditos relativos a taxa de licenciamento e encargos veiculares, de natureza tributária, devem ser cobrados de quem consta como proprietário do veículo registrado perante o órgão de trânsito local, DETRAN/DF. Assevera que na hipótese de haver a alienação do veículo é imposta a obrigatoriedade de o antigo proprietário, e não o adquirente, promover a devida comunicação ao DETRAN, comprovando por meio de apresentação do DUT, o que alega não ter sido observado pela parte recorrida. Acrescenta que a baixa do gravame não afeta a sujeição passiva do banco quanto à taxa de licenciamento. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ADRIANO GONZALES SILVÉRIO, OAB/SP 194.905. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 120, 124, inciso III, e 134, e 257, caput e § 7.o, todos do CTB. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017